Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AGRAVAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A VÍTIMA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Não demonstrado nos autos situação de risco para a vítima, que, inclusive, voltou a conviver com o agressor, não se verifica justo motivo para aumentar o prazo de vigência das medidas protetivas anteriormente deferidas, bem como aumentar a distância de aproximação do agressor com a vítima, inexistindo indícios da prática de novas ameaças que demonstrem a necessidade das medidas de urgência para resguardar a vítima.
2. Reclamação conhecida e improvida.